Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752302-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: JAMIL BUZAR NETO, CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 22476360 - Pág. 6, em que os agravantes requerem marcação de audiência pessoal para despachar memoriais, porquanto, em razão da COVID-19 e, por conseguinte, da implementação do home office, as audiências com o Desembargador estão sendo realizadas exclusivamente por videoconferência. A marcação deve ser realizada pelo próprio advogado no sítio deste egrégio Tribunal de Justiça e os demais contatos com a unidade podem ser realizados por meio de WhatsApp, nos ramais 3103-7227 e 3103-7222, ou pelo e-mail institucional claudia.torres@tjdft.jus.br. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, DF, em 22 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator